Tribunal: STJ
Processo: 0707563-95.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232446 - DF(2025/0332266-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLEUSA CORREIA ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: THIAGO DA SILVA MACEDO - DF076878
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
UNICIDADE SINDICAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal
em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Fazendária do Distrito
Federal nos autos n. 0713605-43.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação
ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso para
reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravada.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso especial.
4. No caso em exame, apesar do recurso especial alegar violação do
inciso II,
do Código de Processo Civil, este não especifica em
art. 1.022,
quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo
recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF.
5. Hipótese em que as razões do recurso especial não desenvolveram
tese para demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts.
507, 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil e
§3o do Código
art. 103,
de Defesa do Consumidor, o que evidencia a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia").
6. Na espécie, as razões do recurso especial não indicaram o
dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais
diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. A parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e
suficiente da decisão do Tribunal de origem, no sentido de que as fichas
financeiras juntadas pela servidora demonstram que "em junho de 1997 ela
contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração
Documento eletrônico VDA55181305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f6048512-3f1a-44dc-a226-106f145fbac1

Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER-DF)". Incide o óbice da
Súmula n. 283 do STF.
8. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
9. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f6048512-3f1a-44dc-a226-106f145fbac1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232446 - DF(2025/0332266-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLEUSA CORREIA ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: THIAGO DA SILVA MACEDO - DF076878
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
UNICIDADE SINDICAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal
em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Fazendária do Distrito
Federal nos autos n. 0713605-43.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação
ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso para
reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravada.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso especial.
4. No caso em exame, apesar do recurso especial alegar violação do
inciso II,
do Código de Processo Civil, este não especifica em
art. 1.022,
quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo
recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF.
5. Hipótese em que as razões do recurso especial não desenvolveram
tese para demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts.
507, 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil e
§3o do Código
art. 103,
de Defesa do Consumidor, o que evidencia a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia").
6. Na espécie, as razões do recurso especial não indicaram o
dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais
diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. A parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e
suficiente da decisão do Tribunal de origem, no sentido de que as fichas
financeiras juntadas pela servidora demonstram que "em junho de 1997 ela
contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração
Documento eletrônico VDA54730310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:36
Código de Controle do Documento: 4b8b6f4f-5ad2-43d9-9565-93f3d9e7f114

Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER-DF)". Incide o óbice da
Súmula n. 283 do STF.
8. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
9. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLEUSA CORREIA ARAUJO
contra a decisão de minha lavra que não conheceu do recurso especial (fls. 438-442).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega a
insubsistência da decisão agravada, por inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 284 do
STF, ao afirmar que:

Por ordem, em se tratando do primeiro argumento da decisão a quo para
inadmissão do especial, no tocante a ofensa ao
do CPC, o
art. 1.022, inciso II,
acórdão recorrido não se pronunciou, de forma clara e suficiente, a respeito das
questões suscitadas nos autos, quais sejam:

a) a alegação de que o
V,
, do CPC, dispõe que
art. 313,
a
haverá a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender
do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro
processo pendente; e
b) a coisa julgada é matéria de ordem pública, a qual pode ser
cognoscível de ofício, visando garantir a segurança jurídica através da
estabilidade das decisões judiciais; logo, impede ela a reabertura de
discussões sobre questões já decididas de forma definitiva, protegendo
a certeza e a previsibilidade do direito, o que significa que seus efeitos
são obrigatórios e vinculantes para todas as partes envolvidas no
processo judicial, incluindo o Estado.

Portanto, demonstrado que o tribunal
não supriu as omissões quanto
a quo
à manifestação sobre as alegações de ofensa aos dispositivos retromencionados, o
presente apelo especial deveria ao menos ser provido diante a violação ao disposto
no art. 1.022, II, do CPC, para anular o acórdão recorrido no sentido de determinar a
remessa dos autos à origem para novo julgamento dos embargos declaratórios,
afastando-se óbice à Súmula 284/STF.
Em segundo lugar, andou mal a decisão agravada ao entender que “As
razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os motivos
pelos quais teria ocorrido violação aos arts. 507, 508, §4o, ambos do Código de
Processo Civil e
§3o do Código de Defesa do Consumidor, o que evidencia
art. 103,
a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284
do STF”.
Documento eletrônico VDA54730310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:36
Código de Controle do Documento: 4b8b6f4f-5ad2-43d9-9565-93f3d9e7f114

Isto porque, diferentemente do que afirmado, o recorrente difundiu
claramente os motivos que embasam a violação aos dispositivos supracitados, tendo
ele consignado nas razões do apelo que:
[...]
Em terceiro lugar, contrariamente ao sustentado pelo e. relator, o recorrente
combateu suficientemente todos os motivos que levaram a 2a Turma do TJDFT a
reconhecer a ilegitimidade do exequente, inclusive os fundamentos expostos pela
decisão ora agravada, no tocante à representatividade exclusiva de sindicato.

Ao final, requer a reconsideração ou a reforma da decisão monocrática (fl.
459).
Apresentada contraminuta (fls. 468-469).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal
em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Fazendária do Distrito Federal nos
autos n. 0713605-43.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento
individual de sentença coletiva.
A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a
ilegitimidade ativa da parte agravada (fls. 186-203).
Nesta Corte, decisão de minha lavra que não conheceu do recurso especial
(fls. 438-442).
Inicialmente, a ora Recorrente alega que ocorreram omissões no acórdão do
Tribunal de Origem.
Ocorre que, conforme disposto na decisão agravada, apesar do recurso
especial alegar violação do inciso II,
do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
este não
especifica em quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o
caso concreto.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido,
: AgInt nos EDcl no
Primeira Turma, julgado em
v.g.
AREsp n. 1.311.559/RS,
DJe de
relator Ministro Mauro Campbell
30/10/2023,
3/11/2023; REsp n. 2.089.769/PB,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
Além disso, as razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 507, 508, §4o, ambos
do Código de Processo Civil e
§3o do Código de Defesa do Consumidor, o que
art. 103,
Documento eletrônico VDA54730310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:36
Código de Controle do Documento: 4b8b6f4f-5ad2-43d9-9565-93f3d9e7f114

evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nessa senda: AgInt
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.004.665/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
11/9/2023,
14/9/2023;
REsp n. 2.075.044/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
6/12/2023.
Ademais, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
, o que
federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais diversos
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse norte: AgInt
nos EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.165.721/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/2/2023,
16/2/2023;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.087.834/RJ,
julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023.
Por outro lado, o acórdão recorrido, está assentado no seguinte fundamento,
suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem:

Em relação à legitimidade ativa, para uniformização do entendimento
jurisprudencial neste eg. Tribunal (CPC, no foi fixada no IRDR 21 do art. 985)
TJDFT a seguinte tese jurídica: somente os servidores que já pertenciam aos
quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da
Ação Coletiva n.o
e que sejam representados, exclusivamente, pelo
32.159/97,
independentemente de autorização para a propositura da demanda
SINDIRETA/DF,
ou de filiação ao
na fase de conhecimento, possuem legitimidade
SINDIRETA/DF
ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.
[...]
Dessa forma, são requisitos da legitimidade ativa para cumprimento
individual da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0039026-
41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o
): (a) que o servidor já pertencesse
32.159/97
aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites
objetivos e subjetivos da coisa julgada); (b) que fossem representados
exclusivamente pelo
em 30.06.1997 (princípio da unicidade
SINDIRETA/DF
sindical).
No caso concreto, consultando-se as fichas financeiras juntadas pela
servidora/ exequente (id 179374277), constata-se que em junho de 1997 ela
contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração
Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER-DF), sindicato pela qual optou
por ser representada (ou substituída).
Dessa forma, a exequente não cumpriria a segundo requisito de
legitimidade
ativa
supramencionado,
pois
não
seria
representada
(fls. 200-201; sem grifos no
exclusivamente pelo
em 30.06.1997
SINDIRETA/DF
original).
Documento eletrônico VDA54730310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:36
Código de Controle do Documento: 4b8b6f4f-5ad2-43d9-9565-93f3d9e7f114

A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar os fundamentos transcritos
e destacados.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Com igual entendimento: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.290.902/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:36
Código de Controle do Documento: 4b8b6f4f-5ad2-43d9-9565-93f3d9e7f114

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.232.446 / DF
Número Registro: 2025/0332266-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00390264119978070001 07075639520248070000 07136054320238070018 390264119978070001
7075639520248070000 7136054320238070018
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEUSA CORREIA ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : THIAGO DA SILVA MACEDO - DF076878
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLEUSA CORREIA ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : THIAGO DA SILVA MACEDO - DF076878
Documento eletrônico VDA55147256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: ce27191c-5cd7-4246-99df-5cc1bfce0069

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: ce27191c-5cd7-4246-99df-5cc1bfce0069